Tribunal: TJMT
Processo: 1044406-80.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044406-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ELIANE OLIVEIRA GOMES - CPF: 455.383.950-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Oscilação Na Rede. Danos A Equipamentos Do Segurado. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.
Recurso Provido.

i.
Caso Em Exame

1- Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta pela Seguradora em desfavor da Concessionária de Energia Elétrica.

2- A Apelante alega que que laudo técnico elaborado por empresa especializada comprova o nexo causal, e que a oscilação de tensão na rede elétrica causou danos a equipamentos de Segurado, indenizado no valor de
R$ 2.090,37 (dois mil e noventa reais e trinta e sete centavos)
. Requer o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.

ii
.
Questão Em Discussão

3- Há duas questões em discussão: i) definir se o laudo técnico unilateral apresentado pela Seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha no fornecimento de energia;
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e o consequente dever de indenizar.

iii
.
Razões De Decidir

4- A responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; logo, para ser obrigada ao dever de indenizar, basta a prova do dano e do nexo causal, salvo comprovação de excludente legal.

5- A Seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado, apresentou apólice de seguro, registro do sinistro, laudo técnico elaborado por empresa especializada, e pagamento efetuado ao Segurado.

6- Ainda que produzido unilateralmente, o laudo técnico contém elementos técnicos e foi emitido por profissional especializado, com fundamento em critérios reconhecidos pela ANEEL, nos termos da Resolução n. 1.000/2021, e não foi desconstituído por prova em sentido contrário.

7- A Concessionária não demonstrou que não ocorreu oscilação de energia na data do evento, tampouco trouxe elementos aptos a afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia diante da sua posição de fornecedor de serviço essencial.

8- A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade de laudos técnicos unilaterais como meio idôneo de prova do nexo causal em ações regressivas securitárias, desde que corroborados por outros elementos do processo e não impugnados de forma eficaz.

iv
.
Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos quando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada, quando suficientemente fundamentado e não refutado pela parte contrária, constitui prova idônea em ação regressiva promovida por seguradora. 3. A seguradora tem legitimidade para buscar o ressarcimento com base na sub-rogação legal, desde que comprove o pagamento da indenização e o dano efetivamente sofrido pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.2.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1044406-80.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões,
a Apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados comprovam, de forma suficiente, o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

Alega que os documentos foram elaborados por empresa idônea, com registro técnico, e que têm valor probatório reconhecido, afastando a necessidade de perícia judicial,
sobretudo porque os bens foram descartados após a análise técnica.

Defende a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e afirma que a Apelada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalta, por fim, que possui legitimidade para pleitear o ressarcimento por sub-rogação, com base na apólice e no pagamento da indenização à segurada.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
apresentadas pela Apelada, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em razão do pagamento de indenização à Segurada Thais Sartori
Emerick
, no valor de R$ 2.090,37 (dois mil e noventa reais e trinta e sete centavos), decorrente de danos causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou que o evento ocorreu em 15/08/2023, quando
o
aparelho de
ar-condicionado
da segurada foi danificado
em razão de queda
de energia. Sustentou que laudo técnico demonstrou que o sinistro decorreu de falha na rede elétrica, cuja estabilidade e proteção é de responsabilidade da Concessionária.

Requereu a condenação da demandada ao reembolso do valor despendido.

Em sua contestação, a Concessionária alegou ausência de documentos essenciais, inexistência de relação jurídica entre a segurada e a empresa e pagamento por mera liberalidade. Aduziu que o laudo apresentado foi elaborado
unilateralmente, sem contraditório, com descrição genérica e sem comprovação do nexo causal.

O Juiz julgou improcedente o pedido, afirmando que os laudos eram genéricos e insuficientes para comprovar a existência do dano e sua relação com a atividade da Apelada.

Inconformada, a Apelante interpôs
este
Recurso de Apelação
, sob o fundamento de que
os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico subscrito por profissional habilitado e idôneo, comprovam de forma clara e suficiente a ocorrência dos danos em equipamento eletroeletrônico de sua segurada, decorrentes de oscilações e quedas na rede elétrica operada pela Apelada.

Assevera que o procedimento de regulação do sinistro foi conduzido nos moldes das normas da SUSEP e em consonância com as diretrizes previstas no Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, não havendo qualquer indício de fraude ou irregularidade que comprometa a credibilidade das conclusões técnicas apresentadas.

Defende que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em razão da sub-rogação nos direitos da segurada.

Alega que a Apelada não logrou êxito em demonstrar excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia, uma vez que detém o monopólio das informações técnicas sobre a distribuição de energia elétrica.

Ressalta que os distúrbios elétricos que ensejaram o sinistro são eventos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida pela Apelada, razão pela qual
se
caracterizam
como
fortuito interno, incapaz de elidir sua obrigação de indenizar.

Por fim, afirma que, comprovado o pagamento da indenização securitária à segurada, tem legitimidade para propor a presente ação de regresso, com fundamento na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil.

Como relatado, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

De plano, vale destacar que
nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva
, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n.
0118-17-004010879-00
, firmada entre ela e a Segurada Thais Sartori
Emerick
; o registro do sinistro
nº
101182023012221
; o item danificado com indicação do valor indenizado
com o comprovante de pagamento
; e laudo técnico emitido por profissional habilitado, com registro no conselho de classe competente
(
CRT 01-317701931-20
),
no qual restou consignado que o dano decorreu de oscilação elétrica, que danificou a placa eletrônica e o motor de ventilação do equipamento.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser
, desde logo,
desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros,
já que

é
de
interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária
,
oscilação de energia
elétrica
e

o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (
STJ,
Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT
,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1007059-35.2022.8.11.0045,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Julgado em 21/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT
,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação
Cível
1005031-94.2022.8.11.0045,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho,
Julgado em 19/11/2024,
p
ublicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso
,reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de
R$ 2.090,37 (dois mil e noventa reais e trinta e sete centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre
o tema
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
2
0% (
vinte
por cento) do valor atualizado da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025